Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Estupro. Provas. Palavra da vítima. Depoimentos de testemunhas e laudos periciais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 - As declarações da vítima - que descreveu a dinâmica do crime de forma harmônica todas as vezes em que ouvida -, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas – que receberam mensagem de áudio com pedido de socorro da vítima - e pelos exames periciais, que constataram sêmen do réu nas roupas da vítima e lesões compatíveis com as agressões que ela narrou - não deixam dúvidas de que o réu constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a com ele manter relações sexuais e são suficientes para condenação.
3 -- Divergências sobre fatos periféricos - local onde a vítima encontrou a chave do portão para fugir da casa do acusado, momento exato em que enviou mensagem de áudio pedindo socorro ou se foi até a casa do réu arrastada ou espontaneamente - não afastam o fato de que a relação sexual não foi consentida, mas forçada, com violência à vítima.
4 - A falta de espermatozoides na vagina da vítima não afasta a existência do estupro, sobretudo se o laudo constatou vestígios de sêmen nas roupas dela e lesões compatíveis com as agressões que ela narrou.
5 – Apelação provida.